Tribunal: CARF
Processo: 11543.003184/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003184/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ELEONORA PELLEGRINI CASTELO BRANCO CEOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2.557,50, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 09 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03 a 07, impugna tempestivamente o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003184/2010-29
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003184/2010-29

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - identificando o profissional habilitado prestador do
serviço
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com a profissional Tharcia
Cassiano, glosada pelo fato de “...o recibo apresentado não identifica o paciente e não informa o
número de registro (CREFITO) do(a) profissional prestador(a) do serviço”.
Diante dos documentos juntados à impugnação (fls. 18/19), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa dessa despesa, consignando:
Não é dedutível o valor de R$ 1.710,00 pago a Tharcia C. Cassiano, a título de
atendimentos fisioterápicos, haja vista que a referida profissional teve seu registro
baixado no órgão de classe(fl. 19), não estando legalmente habilitada para exercer a
profissão de fisioterapeuta.
Em seu recurso, a recorrente alega que a profissional mudou-se para o exterior,
mas que, no ano-calendário em análise, ela estaria habilitada ao exercício da profissão.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
A indicação do registro do profissional no órgão de classe se faz necessária para
que se confirme que se trata de despesa dedutível, visto que somente podem ser acatadas as
despesas realizadas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais.
Lembro que as deduções constituem redução da base de cálculo do imposto,
sendo ônus do contribuinte apresentar provas de que faz jus ao benefício, sendo impertinente a
tentativa da contribuinte de transferir esse ônus para o Fisco. Acrescento que, embora esteja
dispensado de juntar à declaração de ajuste os comprovantes dos valores declarados, o
contribuinte deve manter em boa guarda documentos comprobatórios que atendam a todos os
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.559 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003184/2010-29

requisitos legais, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução
seja apurado e lançado em procedimento de ofício, como foi o caso.
No caso, o recibo apresentado não consignava o registro da profissional no órgão
de classe, informação indispensável para verificação das condições de dedutibilidade da despesa.
O extrato do órgão de classe não permite concluir que a profissional estava habilitada no ano que
aqui se analisa.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Original